Tribunal: STF
Processo: AR 1323
Classe: AR
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-11-03
Data de publicação: 1989-11-03

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA OCORRENCIA DO PRAZO DE
DECADENCIA, MAS EM QUE NÃO FORAM OBSERVADAS AS EXIGENCIAS DOS
PARAGRAFOS 2 E 3 DO ARTIGO 219 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, SEM A
VERIFICAÇÃO DE OBSTACULO JUDICIAL.
- OCORRENCIA DA HIPÓTESE PREVISTA NO PARAGRAFO 4. DO ART. 219 DO
C.P.C.
- EM SE TRATANDO DE DECADENCIA DO DIREITO MATERIAL A RESCISAO DA
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE SE ENTENDE VICIADA, ESSE
DIREITO POTESTATIVO NÃO TEM EM SI MESMO NATUREZA DE DIREITO
PATRIMONIAL, MAS FOI CRIADO PELA LEI PARA A DEFESA DA SEGURANÇA
JURÍDICA, RAZÃO POR QUE ESTA ELE SUBTRAIDO A DISPONIBILIDADE DA
ALEGAÇÃO DO RÉU, NÃO SE LHE APLICANDO, PORTANTO, A PROIBIÇÃO DA
PARTE INICIAL DO PARAGRAFO 5. DO ARTIGO 219 DO C.P.C.
DECADENCIA DO DIREITO POTESTATIVO A RESCISAO DA SENTENÇA EM CAUSA,
DECRETADA NOS TERMOS DO PARAGRAFO 6. DO ARTIGO 219 DO C.P.C.,
JULGANDO-SE, EM CONSEQUENCIA, EXTINTO O PROCESSO.